Tribunal: TJMT
Processo: 0000709-71.2014.8.11.0031
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000709-71.2014.8.11.0031
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), George da Costa Souza (RECORRIDO), GEORGE DA COSTA SOUSA - CPF: 992.979.063-20 (RECORRENTE), CRISTINA DA SILVA CARMO - CPF: 063.130.481-99 (VÍTIMA), JOSÉ DO CARMO (Pai da Vítima) (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO OU AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo réu
contra decisão interlocutória mista não terminativa que o pronunciou como incurso no artigo 121, § 2º, inciso I,
c.c
. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio contra sua ex-companheira, consistente no disparo de arma de fogo motivado pela inconformidade com o término do relacionamento. A decisão manteve o direito de o réu responder ao processo em liberdade. A
Defensoria Pública Estadual
pleiteou: (i) impronúncia, por ausência de dolo e de
animus necandi
; (
ii
) desclassificação para lesão corporal; e (
iii
) afastamento da qualificadora de motivo torpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a pronúncia do réu; (
ii
) examinar a possibilidade de desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal; e (
iii
) analisar a viabilidade de afastamento da qualificadora de motivo torpe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, devendo o feito ser submetido ao Tribunal do Júri quando presentes a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria, prevalecendo o princípio do
in dubio
pro

societate
.

A materialidade encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Constatação de Local de Delito, pelo Auto de Apreensão, pelos Termos de Declarações, pelo Relatório Policial e por outros documentos juntados aos autos.

Os indícios de autoria estão evidenciados nos depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha ocular, os quais relataram que o réu efetuou disparo de arma de fogo em direção à vítima, sendo frustrado apenas pela intervenção da genitora da ofendida.

O conjunto probatório
não traz elementos suficientes a afastar
existência de
animus necandi
, afastando a tese de desclassificação para lesão corporal. O disparo foi efetuado em direção à vítima, em ambiente fechado
, o que deve ser avaliado pelo juiz natural
.

A qualificadora do motivo torpe — inconformismo com o fim do relacionamento — não é manifestamente improcedente, devendo ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada no Enunciado nº 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

As teses defensivas não encontram respaldo na prova dos autos, devendo a controvérsia ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria.

A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal exige certeza inequívoca da ausência de dolo homicida, o que não se verifica na hipótese.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admitida quando for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 14, II; 121, § 2º, I; CPP,
arts
. 413, caput; 581, IV; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d".

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1002378-56.2024.8.11.0011, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, j. 01/07/2025; TJMT, RSE n. 0004729-96.2019.8.11.0042, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 25/07/2025; TJMT, IUJ nº 101532/2015, Tese nº 2, DJE 12/04/2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em 19 de maio de 2025, por
G
.
C
.
S
.
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID 301790458
de 2º grau
), contra decisão interlocutória mista não terminativa proferida em 05 de maio de 2025, pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT (ID 301790457
de 2º grau
), que
o
pronunciou
como incurso nos moldes do artigo 121, § 2º, inciso I,
c.c
. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
,
mantendo, contudo, a faculdade de o
réu
responder ao processo em liberdade.

A sentença de pronúncia, proferida em
05
de maio de
2025
(ID 301790457 destes autos), reconheceu que a materialidade delitiva se encontra evidenciada
Inquérito Policial nº 002/2014/DMPJCN/MT
, dentre os elementos investigatórios se
encontram Boletim
de
Ocorrência,
Auto de Constatação de Local de Delito, Auto de Apreensão
, Termo de Depoimento de L. L. S., Termo de Declarações, Relatório Policial
.

Ressaltou, ainda, que
réu
, com dolo de matar, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima C
. S.
C
. (sua ex-companheira)
não a atingindo em virtude da intervenção de sua genitora, que desviou a trajetória do projétil, o qual atingiu a parede do quarto.

Consignou também que a autoria delitiva restou suficientemente demonstrada pelas declarações prestadas pela própria vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas arroladas, as quais confirmaram a presença do
réu
no local e a dinâmica dos fatos narrados na denúncia. Além disso, salientou que, após o episódio, o réu empreendeu fuga e passou a efetuar diversas ligações telefônicas de cunho ameaçador, afirmando que ceifaria a vida da
vítima
caso
esta
não reatasse o relacionamento.

Nas razões do recurso, apresentadas em 06 de junho de 2025 (ID 301790463
de 2º grau
), a
Defensoria Pública Estadual
sustentou, em síntese:

a) a impronúncia do réu, por ausência de dolo e inexistência de animus necandi;

b) subsidiariamente, a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal;

c) alternativamente, na hipótese de manutenção da competência do Tribunal do Júri, o afastamento da qualificadora de motivo torpe, por entender não estar caracterizada nos autos.

Em contrarrazões recursais, apresentadas em 30 de junho de 2025 pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 301790465
de 2º grau
), manifestou
-se pelo desprovimento do recurso,

O órgão ministerial destacou que a irresignação defensiva não encontra respaldo nos autos, pois há robustos indícios de autoria e prova da materialidade, circunstâncias já evidenciadas em alegações finais e corretamente reconhecidas na sentença de pronúncia. Ressaltou que a decisão recorrida
se encontra
em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, uma vez que, na fase de pronúncia, exige-se apenas juízo de admissibilidade da acusação, em observância ao princípio do
in dubio
pro

societate
.

Pontuou, ainda, que a pretensão de desclassificação para o crime de lesão corporal não encontra amparo, porquanto a ausência de
animus necandi
deve ser demonstrada de forma inequívoca, o que não se verifica no caso concreto. Os elementos probatórios indicam a intenção de matar ou, ao menos, o risco assumido pelo agente de produzir o resultado morte, de modo que somente o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, pode deliberar sobre essa questão.

No que tange ao afastamento da qualificadora de motivo torpe, o Ministério Público consignou que a motivação decorreu da inconformidade do
réu
com o término do relacionamento, o que, no contexto de violência de gênero, revela a torpeza da conduta. Ressaltou que as qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente
improcedentes ou destituídas de qualquer amparo probatório, hipótese não verificada nos autos.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
,
por intermédio
do
doutor

Amarildo Cesar
Fachone
, em
1º
de agosto de
2025

(ID 304137388
de 2º grau
), opinou pelo

conhecimento e desprovimento do recurso
.

No que se refere ao pedido de
impronúncia por ausência de dolo ou
desclassificação de
lesão corporal
, concluiu-se que a tese não encontra respaldo nas provas produzidas. Destacou-se que o acusado já havia ameaçado reiteradamente a vítima, circunstância que motivou sua mudança de cidade, e que o disparo de arma de fogo só não atingiu o resultado morte devido à intervenção da genitora da ofendida. As declarações da vítima e da testemunha L
.
L
.
S
.
confirmaram a intenção homicida, evidenciando que o réu agiu com dolo ao efetuar o disparo em direção à vítima, de forma consciente e intencional. Ressaltou-se, ainda, que a palavra da vítima, em consonância com as demais provas, possui especial relevância em casos de violência doméstica.

Quanto ao
afastamento da qualificadora de motivo torpe
, a Procuradoria afirmou que o crime foi motivado por ciúmes e pela inconformidade do
réu
com o término do relacionamento, circunstâncias que caracteriza
ria
m motivo torpe. Acrescentou que, em sede de pronúncia, a exclusão de qualificadoras somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O ordenamento jurídico estabelece que o
Recurso em Sentido Estrito deve ser interposto,
via de regra
, no prazo de
5
dias corridos
, conforme o art.586,
caput
, do Código de Processo Penal,
ressalvada a hipótese de decisão relativa à lista geral de jurados, para a qual o prazo é de
20
dias corridos
, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo. Cuidase de recurso admissível contra decisão, despacho ou sentença, nas hipóteses taxativamente previstas no art.581 do Código de Processo Penal, ipsis litteris:

I-
que
não receber a denúncia ou a queixa;

II-
que
concluir pela incompetência do juízo;

III-que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV –
que
pronunciar o réu;
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

V -
que
conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;
(Redação dada pela Lei nº 7.780, de 22.6.1989)

VI-
que
absolver o réu, nos casos do
art.411
;

(Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII-que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII-que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX-
que
indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X-
que
conceder ou negar a ordem de
habeas corpus
;

XI-que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII-que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII-que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV-que incluir jurado na lista geral ou desta
o
excluir;

XV-
que
denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI-que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII-que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII-que decidir o incidente de falsidade;

XIX-que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX-
que
impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI-que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do
art.774
;

XXII-que revogar a medida de segurança;

XXIII-que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV-que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

A tempestividade do recurso foi

reconhecida
, conforme o ID
301790467

de 2º grau
, o que autoriza a análise do caso em comento.

Inexistindo questões incidentais ou preliminares, passa-se à análise do mérito.

Destaca-se que a decisão de pronúncia se encontra disciplinada no artigo 413 do Código de Processo Penal e, nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, consubstancia-se em mero juízo de admissibilidade e de viabilidade da pretensão acusatória deduzida na denúncia, para fins de submissão ao Tribunal do Júri.

Nessa fase procedimental preliminar, prevalece o
P
rincípio do
in dubio
pro

societate
, de modo que, verificada a existência do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, a controvérsia deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A materialidade delitiva da tentativa de homicídio
qualificado
encontra-se evidenciada
no
Boletim de Ocorrência (ID 301789366, páginas 7-8 e 25, de 2º grau),
no
Auto de Constatação de Local de Delito (ID 301789366, página 9-10, de 2º grau),
no
Auto de Apreensão ( ID 301789366, página 11, de 2º grau),
no
Termo de Depoimento de L. L. S. ( ID 301789366, páginas 12-13, de 2º grau),
no
Termo de Declarações (ID 301789366, páginas 39-40, de 2º grau),
no
Relatório Policial (ID 301789366, página 48, de 2º grau)
e nos demais elementos investigatórios e probatórios juntados aos autos.

De igual modo, os indícios de autoria encontram-se demonstrados
pelos elementos probatórios já mencionados, em especial
pelas declarações da vítima prestadas em Juízo (Relatório de Mídia – ID 301790446 de 2º grau) e pelo depoimento judicial da testemunha L. L. S. (Relatório de Mídia – ID 301789384 de 2º grau),
conforme síntese a seguir:

1. Vítima:

R
elatou que manteve relacionamento conturbado com o réu, marcado por agressões físicas e pela resistência dele em aceitar a separação. Após decidir afastar-se,
mudou-se para Nortelândia e, em 12 de janeiro de 2014, enquanto estava em sua residência acompanhada de familiares e amigos, o réu chegou ao local e efetuou disparo de arma de fogo em sua direção, na presença de crianças e de sua mãe. O projétil atingiu a parede próxima à porta do quarto em que se encontrava, ocasião em que conseguiu se proteger, enquanto o réu deixou o local em um veículo.

Declarou que, naquela mesma noite, recebeu ligações do acusado, que a ameaçou de morte caso não reatasse o relacionamento, estendendo as ameaças também a seus familiares. Afirmou que retomou a convivência com o réu por certo período, até que ele foi preso, momento em que conseguiu separação definitiva e retornou à sua cidade.

Esclareceu que estava no quarto com a filha quando o fato ocorreu e, ao sair para verificar o que acontecia, foi surpreendida pelo disparo. Acrescentou que, em outras oportunidades, registrou boletins de ocorrência e obteve medidas protetivas contra o acusado, mas que, após a prisão dele, não manteve mais contato.

Informou, por fim, que tomou conhecimento, por terceiros, de que o réu teria deixado a prisão e se deslocado para Goiânia, não tendo mais notícias a seu respeito.

2. Testemunha L. L. S.:

D
eclarou que se encontrava na residência
da mãe da vítima
, acompanhada de familiares e amigos, quando o réu chegou alterado.
Relatou que ele retirou uma arma de fogo do interior de seu veículo, entrou na casa e dirigiu-se ao quarto onde a vítima estava.
Quando
ela apareceu, ele efetuou disparo em sua direção, mas o projétil atingiu a parede acima da porta, em razão da intervenção da mãe da vítima, que segurou o braço do acusado e desviou a arma.

Afirmou que, após o disparo, o réu deixou o local, afirmando que retornaria para “terminar o serviço”. Disse ainda que, posteriormente, a vítima lhe contou ter recebido ligações com ameaças, embora não tenha presenciado tais contatos. Confirmou que o casal havia se separado recentemente, ressaltando que o acusado não aceitava o término e apresentava comportamento ciumento.

Por fim, declarou que visualizou o disparo a partir da área externa da residência, observando o interior da sala, em razão das dimensões reduzidas do imóvel. Esclareceu não se recordar com precisão de alguns detalhes, como a presença de um rapaz no quarto da vítima, mas confirmou que o réu utilizava um revólver de pequeno porte e que, após a intervenção da mãe da vítima, evadiu-se do local.

Nesse sentido, ao reconhecer demonstradas a materialidade e os indícios de autoria delitiva, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende de seus julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DOS RÉUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, I e IV, c/c 14, II, do Código Penal).

2. Fatos relevantes: de acordo com as provas dos autos, o acusado, impulsionado por vingança, desferiu os golpes de faca contra a vítima de inopino e pelas costas.

3. Requerimentos do recurso: exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: analisar se as qualificadoras são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em conformidade com o Enunciado n. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras imputadas na denúncia somente comportam exclusão quando se revelarem manifestamente improcedentes.

6. As qualificadoras da torpeza e do emprego de recurso que dificultou a defesa não se revelam manifestamente improcedentes, porquanto a prova judicializada indica, de maneira suficiente, que o acusado, insatisfeito com o término do relacionamento que mantinha com a irmã da vítima, nutria sentimento de vingança e desferiu os golpes de faca de inopino e pelas costas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.355.643/TO e
AgRg
no HC n. 994.423/PR; TJMT, RSE n. 0004729-96.2019.8.11.0042.

(N.U 0010916-28.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/2025)
.

Em razão de restarem evidenciadas a materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado e a presença de indícios suficientes de autoria, afasto a tese de impronúncia.

No que se refere à tese defensiva de desclassificação d
a tentativa de
homicídio para lesão corporal
,
o conjunto probatório
não afasta

a intenção do réu de praticar o homicídio
, notadamente pelas
declarações da
vítima prestadas em Juízo (Relatório de Mídia – ID 301790446 de 2º grau) e pelo depoimento judicial da testemunha ocular L. L. S. (Relatório de Mídia – ID 301789384 de 2º grau). Esta relatou que o
réu
retirou uma arma de fogo do interior de seu veículo, adentrou a residência da mãe da vítima e dirigiu-se ao quarto onde ela se encontrava.
No momento em que
a vítima apareceu, o réu efetuou disparo em sua direção, atingindo a parede acima da porta, em razão da intervenção da mãe da vítima, que segurou seu braço e desviou a arma, circunstância
esta
que e
xige
análise
d
o
animus necandi
.
, pelo conselho de sentença.

Em consonância com esse entendimento
, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca
m
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DESCLASSIFICATÓRIA SUSCITADA PELO RELATOR. IMPROCEDÊNCIA. PROVIDÊNCIA QUE EXIGIRIA CERTEZA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. SUPERFICIALIDADE DAS LESÕES QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O POSSÍVEL DOLO HOMICIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DELIBERAR SOBRE A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pelo delito de homicídio tentado, tipificado no artigo 121, caput, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

2. O recorrente pleiteia a sua despronúncia, argumentando que não foram produzidas provas idôneas, sob o crivo do contraditório, acerca da autoria do delito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio tentado; e (
ii
) saber se,
conforme proposto pelo relator, a conduta deve ser desclassificada para o delito de lesão corporal, capitulado no art. 129 caput, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Há nos autos prova da materialidade, consistente em laudo pericial que atesta as lesões corporais sofridas pela vítima, além de indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas declarações prestadas pelo ofendido e pela confissão do réu no curso do inquérito policial, corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo por testemunhas, ainda que não presenciais.

5. Na primeira fase do processo por crimes dolosos contra a vida, a desclassificação da conduta imputada ao réu para delito não sujeito à competência soberana do Tribunal do Júri exige um juízo de certeza. Embora as lesões corporais causadas pelos projéteis de arma de fogo não tenham sido graves, tal fato, por si só, não é apto a afastar, de maneira categórica, o animus necandi, até porque a tentativa nem sempre logra ofender a integridade física da vítima. Além disso, o próprio ofendido relatou que o recorrente
havia lhe
ameaçado de morte, circunstância que, para fins de pronúncia, revela indício bastante do dolo homicida. Vencido, nesse ponto, o relator.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime. 2. Tratando-se de imputação de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes da autoria do crime, a dúvida acerca do dolo do agente deverá ser dirimida pelos jurados, pois a desclassificação, na fase de pronúncia, exige certeza da ausência de animus necandi”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II, e 121, caput; CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP,
arts
. 74, § 1º, 413, caput, e 419, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1002378-56.2024.8.11.0011, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 1º/7/2025.

(N.U 0012845-14.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)
;

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DO CRIME – REJEIÇÃO – LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO – MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO
COMPROVAÇÃO DE FORMA INEQUÍVOCA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE ANIMUS NECANDI – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há imprescindibilidade na realização de perícia em arma apreendida quando transcorridos mais de 10 anos do fato, considerando a perecibilidade dos vestígios orgânicos e a existência de outros elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade delitiva.

2. A legítima defesa, como causa excludente de ilicitude, exige a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 25 do Código Penal. Não havendo elementos probatórios suficientes para comprovar, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, a questão deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

3. A desclassificação da infração penal de homicídio tentado para lesão corporal só é admissível se não houver dúvida quanto à inexistência de dolo. Existindo elementos que apontam para a intenção de matar, como golpes desferidos em regiões vitais do corpo, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

4. Carece de interesse recursal o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade quando tal direito já foi concedido na própria decisão recorrida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0000249-64.2015.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025)
.

Diante desse cenário probatório, afasto a pretensão de desclassificação para o crime de lesão corporal.

No que concerne à alegação de exclusão da qualificadora do
motivo torpe
,

observa

se diante do lastro probatório existente que não se trata
a
hipótese de manifesta
improcedência apta a ensejar sua exclusão
, neste momento processual
.

Assim,
impõe-se
a manutenção da referida qualificadora, cuja análise deverá ser submetida à competência constitucional do Tribunal do Júri, órgão soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesta fase processual, prevalece o princípio
in dubio
pro

societate
, incumbindo ao magistrado preservar a incidência da qualificadora, conforme determinação constitucional.

Nesse contexto,
destaca
-
se
o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese nº2, nos seguintes termos

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. (DJE nº 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Em consonância com esse entendimento, destacam-se diversos julgados, dentre os quais se menciona o seguinte, a título ilustrativo:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 TCCR/TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE INDICAM QUE O AUTOR E OS COMPARSAS UTILIZARAM-SE DA SUPERIORIDADE NUMÉRICA PARA PERPETRAR A CONDUTA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUALIFICADORA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que se faz presente, deve ser mantida, a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).

Havendo indícios de que o recorrente e os comparsas se valeram da superioridade numérica para perpetrar a conduta, deve prevalecer a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

(N.U 1005070-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2021,
Publicado
no DJE 19/06/2021)
;

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADA EXCLUSÃO
DAS QUALIFICADORAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 DA TCCR/TJMT – 1.1. DEGOLA DO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – EVENTUAL FUTILIDADE DO SENTIMENTO DE CIÚME QUE DEVE SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 1.2. DECOTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE INDICAM A POSSIBILIDADE DE O AUTOR DO CRIME TER INICIADO A EXECUÇÃO PELAS COSTAS DA VÍTIMA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS QUALIFICADORAS AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).

1.1 Se, de um lado, não há consenso doutrinário nem jurisprudencial acerca da possibilidade de o ciúme configurar a qualificadora do motivo fútil, de outro, não é admissível ao Tribunal emitir qualquer juízo de valor, na fase do
iudicium

accusationis
, acerca da motivação do crime de homicídio expressamente narrada na denúncia, pois, como é sabido, somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e, em não sendo este o caso dos autos, compete ao Conselho de Sentença decidir se o referido sentimento, no caso concreto, configura a qualificadora prevista no art. 121, §2.º, II, do Código Penal.

1.2 Havendo indícios de que a execução do crime pode ter se iniciado pelas costas da vítima, deve prevalecer a incidência da qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da ofendida, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

1. Pronúncia confirmada. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

(N.U 1002840-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2021,
Publicado
no DJE 28/05/2021)

Dessa forma, afasto a alegação de exclusão da qualificadora do
motivo torpe
,
em conformidade com o entendimento firmado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, consolidado na Tese nº 2.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente Recurso em Sentido Estrito e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de pronúncia
— decisão
interlocutória mista não terminativa — proferida em desfavor do réu, pelos fundamentos apresentados, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025